Tribunal: TJMT
Processo: 1002834-50.2019.8.11.0053
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002834-50.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 345.818.631-04 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado n.

1002834-50.2019.8.11.0053 - PJE

Data do Julgamento:
24/05/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal De Sto. Antônio Do Leverger

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A. e Jose Ribeiro dos Santos

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A. e

Jose Ribeiro dos Santos

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSENTAMENTO PONTAL DO GLÓRIA. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA NA ZONA RURAL. RESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL.

ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS AFASTADOS
.
PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual o autor postula indenização por danos morais, em razão de interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica em sua residência,
no dia
23/01/2019
, por volta das 10h00 e restabelecimento no dia
25/01/2019
por volta das 18h00, anexando protocolo dos moradores no 54685834 e 54726397,
permanecendo por 39 horas sem energia
, razão pela qual, postula pela compensação por danos morais.

2.

Sentença de mérito que julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais, e condenou a reclamada em danos morais no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).
Insurgência da parte autora, requerendo majoração da condenação em danos morais, para quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3.

Observada a distribuição de
07 (sete) ações somente da parte autora em desfavor da reclamada,
narrando exatamente os mesmos fatos, divergindo entre elas apenas em relação às datas das interrupções que são distintas em cada ação.

4.

Cabe acrescentar que o autor narra que ficou 39 horas com os serviços suspensos, mas observo que se trata de zona rural e em se tratando de Unidade Consumidora localizada em área rural, o art. 326, V, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

5.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

6.

Desse modo, não restou provado nos autos que a falha na prestação de serviço tenha ocasionado lesão subjetiva a personalidade da Recorrida
ENERGIA S.A.

7.

Danos morais não configurados.

8.

Sentença reformada.

9.

Recurso do autor conhecido e desprovido.

10.

Recurso da reclamada conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória na qual o autor postula indenização por danos morais, em razão de interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica em sua residência,
no dia
23/01/2019
, por volta das 10h00 e restabelecimento no dia 25/01/2019 por volta das 18h00, anexando protocolo dos moradores no 54685834 e 54726397,
permanecendo por 39 horas sem energia
, razão pela qual, postula pela compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A Recorrente ENERGISA S/A nas suas razões recursais, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Por sua vez, o Recorrente
JOSE RIBEIRO DOS SANTOS
,
se insurge apenas em relação ao quantum indenizatório arbitrado na sentença, postulando sua majoração.

Apenas a
ENERGISA S/A
aportou aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares;

Inicialmente, ressalto que o autor narrou que ficou 39 horas com os serviços suspensos, mas observo que se trata de zona rural e em se tratando de Unidade Consumidora localizada em área rural, o art. 326, V, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

A suposta existência de situação emergencial (caso fortuito/força maior), e anomalias ocasionadas por problemas presentes na vegetação, não saiu do campo das alegações, de sorte que a Concessionária de Energia Elétrica não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC.

É de manifesto que, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, conforme exegese do art. 37, § 6.o, da CF e 14, do CDC.

No caso, é possível observar que o recorrente demonstra a existência de ações idênticas, dessa forma entendo que não há como fixar indenização por danos morais,
tendo em vista a distribuição de
07 (sete) ações somente da parte autora em desfavor da reclamada,
narrando exatamente os mesmos fatos, divergindo entre elas apenas em relação às datas das interrupções que são distintas em cada ação.

O autor promove uma verdadeira
pulverização/fatiamento de ações, já tendo distribuído 07 processos em desfavor da reclamada
:
1002481-10.2019.8.11.0053 (período 26/11/20019 a 27/11/2019 e 28/11/2019 a 29/11/2019); 100283195.2019.8.11.0053 (período 31/07/2019 a 01/08/2019); 1002832-80.2019.8.11.0053 (período 24/08/2018 a 26/08/2018); 1002835-35.2019.8.11.0053 (período 30/10/2018 a 02/11/2018); 1002836-20.2019.8.11.0053 (período 06/05/2019 a 09/05/2019); todos já
arquivados, e o seguinte processo que fora ajuizado no dia 20/12/2021 que ainda está em andamento, 1001970-41.2021.8.11.0053 (29/09/2021 a 01/10/2021) além do processo em discussão 1002834-50.2019.8.11.0053 (período 23/01/2019 a 25/01/2019).

Não seria o caso de litispendência entre os processos, haja vista tratarem de períodos diferentes, contudo, a pulverização deve influir na quantia a ser aplicada a título de danos morais, apesar de não configurar litigância de má-fé.

Nos autos, restou incontroverso que a interrupção de energia elétrica ocorreu por força de temporal de grandes proporções, consequentemente, restou comprovado a excludente de responsabilidade por causa de força maior, nos termos do art. 14, § 3o do CDC.

Embora exista responsabilidade por parte da prestadora do serviço com relação ao atendimento no local atingido para os reparos quanto aos postes que caíram na região, há a visualização clara de uma situação de excepcionalidade e de impossibilidade de prestação da obrigação de fornecimento de energia elétrica em situação de normalidade, justamente porque identificada situação climática extraordinária na região.

Ademais, verifico que os reparos foram realizados em prazo razoável, o que não é excessivo frente a situação vivenciada.

Dessa forma, entendo que o simples fato de ter ocorrido a interrupção de energia elétrica, sem a intercorrência de fatores próprios para a configuração de danos morais em favor da Recorrida ENERGISA S/A, sendo certo que o fato não ultrapassou o mero dissabor da vida cotidiana.

Desse modo, não restou provado nos autos que a falha na prestação de serviço tenha ocasionado lesão subjetiva a personalidade do Recorrido/autor.

Desta feita, por inexistir comprovação de ofensa a honra subjetiva do Recorrido, o pedido de dano moral deverá ser julgado improcedente.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade
, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e
julgar improcedentes
os pedidos formulados pelo Recorrido a peça inicial.

Por consequência, CONHEÇO do recurso interposto por
JOSE RIBEIRO DOS SANTOS
, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a Recorrente
JOSE RIBEIRO DOS SANTOS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

(datado e assinado digitalmente)

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022